Tribunal: TJES
Processo: 0010436-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010436-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL COMPROVADOR DO ACIDENTE DE TRABALHO. CAPACIDADE LABORAL MANTIDA. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO CASO CONCRETO. RECURSO DE DANIELE DA PAZ SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051).

3. O laudo pericial, apesar de reconhecer o acidente de trabalho, concluiu que Daniele da Paz Santos teve a capacidade laborativa mantida.

4. Considerando que a sentença foi proferida em 25/10/2021, antes do advento da Lei 14.331/2022, os ônus dos honorários periciais devem ser atribuídos ao Estado do Espírito.

5. Recurso de Daniele da Paz Santos conhecido e desprovido. Recurso do INSS conhecido e provido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Daniele da Paz Santos e conhecer e dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0010436-83.2019.8.08.0024

Apelante:
Daniele da Paz Santos

Apelante:

Instituto Nacional do Seguro Social

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Daniele da Paz Santos contra a sentença de fls. 140/144, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidente de Trabalho nos autos da ação acidentária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fls. 146/151, Daniele da Paz Santos alega em síntese que (a) teve a falange distal do segundo dedo da mão direita amputada, tendo recebido auxílio-doença; (b) faz jus ao auxílio-acidente; (c) apesar da perícia afirmar que inexiste incapacidade laboral, reconheceu que é possível pode ter redução de movimentos finos e específicos; (d) laborava como auxiliar de cozinha em lanchonete, cuja profissão demanda esforços e movimentos repetitivos; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

No recurso de fls. 163/165, o INSS sustenta que (i) segundo o tema 1044 do STJ, os honorários periciais adiantados pela autarquia constituem despesa a cargo do Estado nos casos em que a autora sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça; e (ii) o recurso merece provimento para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar os honorários do perito.

Contrarrazões do INSS às fls. 161/162.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo apresentadas no id. 7194837.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como se sabe,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

O laudo pericial de fls. 115/117, apesar de reconhecer o acidente de trabalho, concluiu que Daniele da Paz Santos teve a capacidade laborativa mantida, nos seguintes termos:

“a) A pericianda é portadora de sequela decorrente de lesão de 2º dedo da mão direita, com avulsão traumática da falange distal. Tal evento deveu-se a acidente de trabalho ocorrido durante manutenção de máquina moedora de alimentos frios. Mantém sensibilidade térmica e tátil, assim como força. Apresenta amplitude de movimentos dos segmentos presentes sem alterações. Embora apresente a referida lesão com ausência da falange distal deste segmento do dedo,
a autora possui aptidão laborativa mantida
. (...)
d) Não há incapacidade. e) Sim. Perda da falange distal do 2º dedo da mão direita. Força mantida. Amplitude de movimentos preservada
”. (g. n.)

Como consignou o Magistrado sentenciante,
“após tratamento e consolidação das lesões, não restaram sequelas incapacitantes, encontrando-se, na atualidade, apta para o labor, sem sinal de incapacidade laborativa, nem mesmo redução, para fins de concessão do auxílio acidente”
.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.

Quanto aos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
” (
REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

Em 4 de maio de 2022, no entanto, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

Assim, a despeito da jurisprudência pretérita, a nova legislação impõe ao segurado o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça.

Este órgão fracionário, contudo, decidiu que a aplicação da referida lei deve ter como marco de incidência a data da sentença, por se tratar de norma de natureza híbrida, ou seja, de direito processual e material, como se depreende da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIO PERICIAL ANTECIPADO PELO INSS. BENEFICIÁRIO HIPOSSUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DA AUTARQUIA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe ao Estado do Espírito Santo ressarcir o INSS dos valores adiantados a título de honorários periciais, especialmente em razão da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.044, do STJ. Contudo, entendo que a aplicação da Lei nº 14.331/22, que trata da sucumbência quanto aos referidos honorários, deve ter como marco de incidência a data da sentença, e não o ajuizamento da ação. 2. Isso porque, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, o direcionamento do ônus sucumbencial de arcar com os honorários periciais também possui natureza híbrida, ou seja, de direito material e processual, devendo observar, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ quanto àqueles, a sentença como marco temporal para aplicação da lei vigente. 3. A regra de hermenêutica cuja direção é no sentido de que constatada a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio), entendo que a aplicação das normas que tratam dos ônus da sucumbência pelo pagamento dos honorários periciais em ações acidentárias, previstas na Lei nº 14.331/22, deve ter como marco temporal a prolação da sentença. 4. Considerando que na presente hipótese a sentença foi proferida antes da vigência da referida lei, incorreta a condenação da requerida, ora apelada ao respectivo ressarcimento, uma vez que deve recair em desfavor do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 0006458-45.2016.8.08.0011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data do Julgamento: 05/04/2023)

Nesse viés, considerando que a sentença foi proferida em 25/10/2021 (fls. 141/144), antes do advento da nova lei, os ônus dos honorários periciais devem ser atribuídos ao Estado do Espírito, conforme o precedente paradigmático anterior.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos para (a)
negar provimento
à apelação de Daniele da Paz Santos; e (b)
dar provimento
à apelação do INSS para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.